Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005453-44.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), AILTON JUNIO ALVES LIMA - CPF: 054.862.861-04 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AILTON JUNIO ALVES LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA SOMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO –REVISÃO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato da valoração da prova ter apresentado resultado diverso do pretendido pelo acusado no juízo monocrático e no colegiado não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1005453-44.2021.8.11.0000

REQUERENTE: AILTON JUNIO ALVES LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposta em favor de Ailton Junio Alves Lima, condenado pelos crimes previstos no art. 157, §2o, I e II, c/c, art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, porque a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico e que
“o menor, ao descrever o Requerente ‘errou’ grosseiramente a sua altura e cor da pele.”
(
sic
)

Aduz que o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, tendo em vista que a condenação foi baseada exclusivamente em um reconhecimento fotográfico feito por um menor de 14 (quatorze) anos, sem representação processual, e que não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.

Requer,
liminarmente
,
o reconhecimento da ilegalidade do acórdão, para suspender os efeitos da condenação e ao final, a procedência da ação para absolver o requerente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da participação de menor importância, a absolvição do delito de corrupção de menor e a modificação para o regime semiaberto.

Indeferi a liminar pleiteada, ID. 83946968.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do pedido, ID. 84892483.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AILTON JUNIO ALVES LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional foi instruída com procuração, cópias da denúncia, da sentença e dos recursos interpostos, bem como da certidão de trânsito em julgado.

Pois bem, a ação revisional objetiva a absolvição de
Ailton Junio Alves Lima
das imputações dos delitos de roubo e corrupção de menor, sob a alegação de que a condenação foi baseada
exclusivamente em um reconhecimento fotográfico não corroborado por outros elementos de prova.

Verifica-se que a real pretensão do requerente é o reexame do conjunto probatório reunido em ação penal que redundou em sua condenação, o que se mostra inviável em sede de revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Na revisão criminal inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário comprovar suas alegações e demonstrar sua inocência e os elementos que desfaçam o fundamento da condenação.

Todavia, na sentença, o magistrado detalhou os fatos, as provas, rebateu os pontos alegados pela defesa, motivou adequadamente o decreto condenatório, destacando as declarações da vítima e de testemunhas, p. 32 a 35 do ID. 81913957.

Outrossim, em grau de recurso, os autos foram analisados, minuciosamente, pelo relator Des. Gilberto Giraldelli, confirmando a decisão recorrida, consoante acórdão da Terceira Câmara Criminal, prolatado nos autos da Apelação no 96557/2017, julgada em 6-12-2017, em que se deu parcial provimento ao apelo, “
para retificar para 1/3 (um terço) a fração incidente à contado concurso formal entre os crimes de roubo, readequando-lhe a sanção definitiva para 9 (nove) anos, 3 (três) meses e16 (dezesseis) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.”

(
sic
)

Ademais, constata-se que as matérias alegadas em sede de revisão foram as mesmas já apreciadas e decididas na referida apelação, consoante voto condutor:

“1. DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU AILTON JUNIO ALVES LIMA DO DELITO PATRIMONIAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A par do esforço da defesa em angariar argumentos idôneos para demonstrar a inocência de AILTON JUNIO ALVES LIMA, sobrelevando a negativa de autoria e a assertiva de que nunca possuiu o apelido citado nas investigações criminais, manuseando o caderno processual, conclui-se que melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque o corréu RAMON SANTOS SANTANA assegurou na seara inquisitiva que o ‘ZÓIO OU JUNIO’ emprestou uma das motocicletas utilizadas no roubo, assim como “ajudou a levar as coisas roubadas (sic – fls. 16/17).

Na mesma toada, o menor G. de L. E., corresponsável pelo ato ilícito, disse perante a autoridade policial que na cena do crime faziam-se presentes o seu pai Valdeci, os irmãos Ramon e Deive, assim como um indivíduo de nome ‘Zóio’ (fls. 51/52).

Vislumbra-se que G. de L. E., além de revelar as responsabilidades criminais correspondentes ao delito patrimonial, delineia a atuação de cada um dos infratores ao afirmar que ‘Deive e Ramon foram até a sede da fazenda e renderam todos e trancaram num banheiro, e em seguida seu pai Valcedir e o Zóio, juntamente com o declarante chegaram na sede, onde todos passaram a vasculhar a casa’ (sic – fl. 51).

Conquanto nenhum dos citados acima tenha individualizado a pessoa detentora do apelido ‘Zóio’, o Setor de Investigação da Polícia Judiciária Civil, após diligências, concluiu que: ‘chegamos à pessoa de AILTON JUNIO ALVES LIMA como sendo o ‘ZÓIO’, a quinta pessoa que participou do referido roubo. Residente à rua Wesley Santos Arruda, n. 249, Jd. Das Flores (próximo à escola), este foi devidamente intimado a prestar esclarecimento acerca dos fatos’ (sic – fl. 113).

Na sequência, AILTON JUNIO ALVES LIMA foi inquirido pelo Delegado de Polícia, ocasião em que negou o cometimento do crime, todavia, do seu termo de interrogatório extrai-se a confirmação de que no dia do fato realizou prévia visita à casa do acusado VALDEMIR DOS SANTOS ERCI, assim como emprestou sua motocicleta a Ramon Santos Santana, demonstrando a relação de amizade e confiança existente entre os infratores (fls. 115/116).

Percebe-se, outrossim, que a negativa de autoria sustentada por AILTONJUNIO ALVES LIMA, ainda que repetida na seara judicial (CD – fl. 278), é em vão, pois, após a sua individualização pela Polícia, encartou-se nos autos uma fotografia sua e, na sequência, solicitou-se ao inimputável o comparecimento à Delegacia para o reconhecimento, do qual sobreveio resultado positivo, conforme se vê à fls. 120/121.

Não se olvida que de acordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, existindo a necessidade de se efetivar o reconhecimento de pessoa, o ato poderá ser perfectibilizado por meio de descrição efetivada pelo reconhecedor ou, ainda, por meio de apontamento, após o indivíduo ser colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem alguma semelhança, evitando-se, quando possível o contato visual entre a pessoa que realiza o reconhecimento e o reconhecido, reduzindo o procedimento a termo, quando do seu término.

Trata-se, em verdade, do procedimento mais recomendado pelo legislador, porém, não é o único, visto que o inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal expõe, de forma clara, que a sua observância se dará “se possível”, a evidenciar o descumprimento das formalidades ali elencadas não macula o ato perfectibilizado, principalmente se for corroborado por outros meios de provas.

Aliás, esse é o entendimento exarado no Enunciado Orientativo n.o 29 editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, o qual é perfeitamente aplicável ao caso concreto, porquanto durante a audiência de instrução e julgamento o adolescente G. de L. E reiterou a individualização da conduta de cada um dos infratores, incluindo a do seu próprio pai e a do apelante AILTON JUNIO ALVES LIMA. Segundo ele, estes últimos somente adentraram na propriedade quando as vítimas já se encontravam trancadas em um dos cômodos do imóvel, a fim de não serem reconhecidos, subtraindo de lá diversos objetos.

Aproveitando a colaboração do inimputável, o magistrado a quo mostrou-lhe a fotografia de fls. 121 e, novamente, ele confirmou que aquela pessoa era o ‘ZÓIO’, um dos responsáveis pela infração (CD – fl. 262), não pairando dúvidas acerca da responsabilidade criminal do apelante AILTON JUNIO ALVES LIMA, dada a imparcialidade dos depoimentos de G. de L. E., bem como da ausência de motivos obscuros para que incriminasse levianamente um inocente.

Em verdade, a palavra de G. de L. E. traduz sinceridade e arrependimento, tanto que não poupou sequer o seu genitor, a evidenciar que tal prova prepondera sobre os relatos dos álibis apresentados pela defesa, no sentido de que o apelante estava no dia dos fatos em uma festa. A propósito, o extenso tempo de duração da festividade conjugado com os relatos de G. de L. E. de que após o delito patrimonial foram à balada, demonstram a possibilidade de o apelante ter se feito presente em ambos os eventos, não sendo a sua justificativa plausível para angariar a sua inocência.

Desta feita, considerando que há relatos inquisitivos e judiciais revelando a autoria delitiva do apelante AILTON JUNIO ALVES LIMA, afigura-se incabível qualquer retoque na r. sentença, máxime porque ausente espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo.

Outrossim, considerando que G. de L. E. assegurou que o apelante adentrou no imóvel alheio e de lá subtraiu diversos itens, não há que se falar em participação de menor importância, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, sobre aquele que recai a condição de executor do delito, exercendo o verbo nuclear do tipo penal em apreço, não se aplica a benesse, veja-se:

‘ (..) 2. Constatada, a partir da prova produzida, a efetiva prática de atos executórios para o crime de roubo, com efetiva divisão de tarefas e expressa adesão à conduta criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos’. (TJDFT - Acórdão n.946952, 20140910154845APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2.a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 269/289). (destaquei).

Com efeito, RECHAÇO a pretensão absolutória, bem como o pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à participação de menor de importância.

2. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA

Sob outro enfoque, AILTON JUNIO ALVES LIMA requer a sua absolvição do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando que inexistem nos autos provas documentais válidas para demonstrar a menoridade de G. de L. E., corrompido a praticar infração penal consigo e demais agentes qualificados na denúncia.

Manuseando o caderno processual, denota-se que, de fato, inexiste certidão de nascimento ou, ainda, carteira de identidade demonstrando a idade do inimputável atuante no fato delituoso em apreço, porém, sedimentou-se o entendimento de que tais documentos não são os únicos capazes de comprovar a menoridade, podendo tal circunstância elementar ser extraída de outros documentos probatórios. Este, inclusive, é o teor da Súmula n.o 74 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ‘Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil’.

Na espécie, a menoridade de G. de L. E. é demonstrada através do termo de declaração extrajudicial firmado pelo próprio adolescente e por sua genitora Lucenir Amaro de Lima (fls. 51/52), além da sua qualificação oral e documental durante a audiência de instrução e julgamento (fls. 259 e CD – fls. 262), cujo respectivo termo foi subscrito não apenas pelo menor e por sua genitora, como também pelo Juiz de Direito Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, pela Promotora de Justiça Patrícia Eleutério Campos Dower e pelos Advogados Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa e Cleyson Batista da Silva, sendo dotado, portanto, de fé pública, razão pela qual merece ser reconhecido como fidedigno.

Neste sentido:

‘HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. A PROVA DA MENORIDADE PODE SER OBTIDA POR MEIO DE QUALQUER DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que a prova da menoridade, para fins de materialidade no crime de corrupção de menor, pode ser obtida por meio de qualquer documento que ostente fé pública. 2. No caso dos autos a idade ficou comprovada no termo de declaração subscrito pelos menores. 3. Ordem denegada.’ (STJ – HC 375.230/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). (grifei)

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.”
(
sic
)

Não bastasse, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos da Apelação n. 96557/2017, para diminuir a fração do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado, para o montante de 1⁄4 (um quarto) e, de ofício, afastado o concurso material benéfico e, por conseguinte, reconhecido o concurso formal próprio entre o crime de corrupção de menor e os quatro delitos contra o patrimônio, na fração de 1/3 (um terço), redimensionando a pena de Ailton Junio Alves Lima para 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desse modo, o fato da valoração da prova ter apresentado resultado diverso do pretendido pelo acusado no juízo de monocrático e no colegiado não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada.

Com o mesmo entendimento esta e. Câmara tem decidido:

“REVISÃO

CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRATICADOS POR REEDUCANDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, C/C ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO REJEITADA – RÉU SOLTO – INTIMAÇÃO FEITA NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 392, II, DO CPP – VALIDADE, MÉRITO:
REVISÃO
DAS PROVAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE RECURSAL – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS
MATÉRIAS
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSAMENTO DA
REVISÃO

CRIMINAL
[ART. 621, CPP] – REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Se o requerente se limita a reiterar tese já apreciada em sede recursal, sem apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se a extinção da revisional sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 (aplicado por força do art. 3o, do CPP).”
(N.U 1001273-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

“
R
EVISÃO

CRIMINAL
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E 11 ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA
. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621, DO CPP). REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A propositura de
Revisão

Criminal
com fundamento no art. 621, inc. III, segunda parte, do CPP exige a produção de novas provas hábeis a determinar ou autorizar a diminuição da pena.

2. A falta de produção/indicação de provas novas capazes de amparar o pleito revisional e a arguição, em contrapartida, de
matéria
já debatida e examinada em sede recursal, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução do mérito.

3. Ainda que a via eleita comportasse rediscussão da
matéria
, a pretensão não alcançaria sucesso, pois além de condutas com modus operandi distintos – a afastar a identidade entre os atos criminosos –, os autos refletem o profissionalismo do requerente no mundo do crime, circunstância que igualmente obsta a aplicação do art. 71 do CP, destinado apenas ao criminoso eventual.”
(N.U 1002760-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

“REVISÃO

CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE REFUTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AGENTE QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – CAUSA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO EVIDENCIADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E A AUTORIA DELITIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
ENFRENTADA, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

A
revisão

criminal
não se presta a rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas fortes e harmônicas obtidas ao longo da instrução processual.”
(N.U 1000257-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Com essas considerações, se a pretensão deduzida não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, incabível a revisão criminal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, julgo improcedente a presente revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021